Tribunal: TJDFT
Processo: 0752698-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752698-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMW DO BRASIL LTDA AGRAVADO: BSS SERVICOS DE COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO LTDA, BRUNO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 69195878, sustentando existência de contradição e omissão no despacho a decisão que determinou a intimação da parte. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte agravante sustenta ter sido intimada para comprovar o recolhimento do preparo recursal mesmo após ter sido juntado o comprovante nos autos. Explica o procedimento utilizado para a emissão do preparo. Não verifico a inexistência de erro material, contradição ou omissão no julgado, que determinou para “efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento”. Embora o despacho não tenha indicado o ID do preparo, o texto é explícito ao facultar à parte a comprovação do pagamento, o que de fato aconteceu com a oposição dos embargos. Logo, não há vício no ato impugnado ou o prejuízo para a parte. É importante mencionar que o sistema lançou a certidão ID 67157074 como comprovante de pagamento do preparo. Portanto, CONHEÇO e REJEITO os embargos declaratórios. Com o decurso do prazo, fazer conclusão dos autos. CARLOS MARTINS Relator